Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Requerente alega que no ato da assinatura do contrato efetuou o pagamento de importe elevado a título de entrada, sob a promessa da Apelada de que tal valor garantiria a contemplação antecipada e liberação imediata do crédito.
2. Contudo, os documentos assinados pelo Apelante na contratação do consórcio expressamente dispõem, em diversas oportunidades, não serem comercializadas cotas contempladas e que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance.
3. Compulsando o conjunto probatório coligido ao feito, constata-se que o Autor não apresentou provas mínimas da existência de vício de consentimento no negócio firmado entre as partes decorrente de dolo da parte Ré/Apelada.
4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar o direito alegado, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral.
5. Apelação conhecida e não provida.